Tribunal: STF
Processo: ARE 1469500
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. IRDR 457836-1. AUMENTO DA CARGA HORÁRIA DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. LCE 155/2010. NECESSIDADE DA CONTRAPRESTAÇÃO PELO AUMENTO DAS HORAS TRABALHADAS. AUMENTO REMUNERATÓRIO DE 33,3%. HO- NORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. APELO PROVIDO EM PARTE. SEM DISCREPÂNCIA.



    1. De logo, registre-se que a discussão acerca da prescrição do fundo de direito nas demandas em que se pleiteia o pagamento de supostas diferenças salariais devidas aos policiais civis do Estado de Pernambuco, em razão do aumento da jornada de trabalho sem a correspondente contraprestação pecuniária, originária da Lei Complementar Estadual nº 155/2010, encontrava-se superada em razão do julgamento pela Secção de Direito Público desta Corte de Justiça do IRDR Nº 457836-1 que resolveu por afastá-la, reconhecendo apenas se tratar de prescrição quinquenal das parcelas vencidas, com aplicação da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.



    2. O cerne da pretensão repousa em saber se os autores, servidores público da Polícia Civil do Estado de Pernambuco, fazem jus ao recebimento da diferença remuneratória concernente ao aumento da carga horária de 30 (trinta) horas semanais para 40 (quarenta) horas semanais instituído pelo art. 19 da Lei Complementar Estadual nº 155/2010.



    3. O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se pronunciar sobre matéria idêntica por ocasião da Repercussão Geral no julgamento do RE nº 660010, manifestando entendimento no sentido de que a ampliação de jornada de trabalho sem a consequente majoração proporcional da remuneração do servidor público constitui redução indireta da remuneração e, portanto, viola a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos, nos termos do art. 37, inc. XV, da CR/1988.



    4. Vê-se que a citada Lei Complementar fixou a carga horária dos policiais civis em 40 (quarenta) horas semanais - ampliando em 10 (dez) horas semanais a jornada de trabalho antes estabelecida (art. 85 da Lei Estadual nº 6123/68) - nada dispondo, porém, a respeito da correspondente majoração proporcional da remuneração dos servidores alcançados pela modificação por ela implementada.



    5. É preciso analisar qual percentual de aumento efetivo foi concedido ao servidor, de modo que, em sendo abaixo do percentual de 33,33%, deve o Judiciário determinar a complementação devida, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública (vantagem indevida) que aumentou a carga horária sem a devida contraprestação remuneratória.



    6. Considerando que a LC 156/2010 foi publicada com efeitos financeiros a partir de junho de 2010, é preciso reconhecer que, nos meses de abril e maio de 2010, os autores fazem jus, a título de compensação pela sobrejornada, a 1/3 (um terço) - 33,33%, portanto - dos valores por ele percebido sob as rubricas ""vencimento base” e “gratificação de função policial"" (rubricas que compõem a remuneração inerente ao cargo policial civil, consoante se infere do art. 2º, 822, da LCE 156/2010).



    7. Em relação aos meses de junho/2010 em diante, se faz necessário realizar uma comparação do vencimento-base recebido pelos autores antes e em momento posterior da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual 156/2010, para que se possa constatar se o aumento remuneratório conferido por este diploma legal foi ou não suficiente para compensar a ampliação de jornada estabelecida pela LCE 155/2010.



    8. Apelação Cível a que se dá parcial provimento para anular a sentença e, aplicando a teoria da causa madura, julgar procedente em parte a pretensão autoral no sentido de condenar o Estado de Pernambuco a pagar aos autores/apelantes, nos meses de abril e maio/2010, a parcela compensatória correspondente a 33,33% (um terço) dos valores de seus vencimentos/base e das respectivas gratificações de função policial e, ainda, a proceder com o pagamento da diferença de percentual do aumento concedido a partir de junho/2010 até o percentual de 33,33% para o autores Flávio Pereira de Melo, Sílvia Regina Mariano, Severino Gemir Júnior e Valdeci Antônio Alexandrino, que tiveram aumento abaixo do devido em seus vencimentos, a título de parcela compensatória (de natureza equivalente à parcela de irredutibilidade da que trata o art. 2º, 84º, da LCE 156/2010), parcela essa a ser absorvida pelos reajustes/aumentos a qualquer título concedidos aos policiais civis posteriormente à edição da LCE 156/2010 (excetuadas as revisões gerais), tudo na forma dos Enunciados Administrativos nºs 8, 11, 15 e 20 da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, publicados em 26/11/2019. 



    (...).



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e inciso XV; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019).



    Além disso, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente